Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. VALORES RETIDOS NO AMBIENTE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LIBERAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. CONTRATOS. CELEBRAÇÃO SOB A FORMA DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. SERVIÇOS DE SEGURANÇA. PREÇO. PAGAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTAS VINCULADAS. PROVISIONAMENTO. ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS. GARANTIA DE PAGAMENTO. BASE LEGAL. LEI DISTRITAL No 4.636/2011 E DECRETO LOCAL No 34.649/2013. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CONTRATOS DE NATUREZA CONTINUADA. OBJETO. INTERESSE PÚBLICO SECUNDÁRIO. RESGUARDO. CONTRATO EMERGENCIAL. APLICABILIDADE. ATRAÇÃO POR FORÇA CONTRATUAL. VINCULAÇÃO. LIBERAÇÃO DOS IMPORTES RETIDOS. CONDIÇÕES. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL. SINDICATO. SILÊNCIO. ACEITAÇÃO TÁCITA. REQUISITOS CUMULATIVOS. INTELIGÊNCIA EXTRAÍDA DA TELEOLOGIA E INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INADIMPLEMENTO. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRITO FEDERAL. RÉU. DESENCARGO. CONSTATAÇÃO. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. CONFISSÃO. VALORES APRESENTADOS. MONTANTE PAGO. DIVERGÊNCIA. NORMAS TRABALHISTAS INOPONÍVEIS. REGULAÇÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PEDIDO COMINATÓRIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. POSTULAÇÃO DE NATUREZA COMINATÓRIA. CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES SIMPLESMENTE RETIDOS. RESOLUÇÃO DE NATUREZA DIVERSA E FORA DA COMPREENSÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. PEDIDO REJEITADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA RECURSAL. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
2. Apreendido que, conquanto a autora tenha demandado prestação de natureza cominatória, na qual objetivara compelir a Administração Pública Distrital a promover a liberação de valores que reputara indevidamente retidos, e não a pagar o já retido, da qual o réu se defendera com os contornos da causa de pedir, a sentença concedera prestação de natureza condenatória, implicando, ao final, na inscrição dos valores perseguidos sob a sistemática dos precatórios, não observando a congruência esperada do julgado, pois resolvera lide diversa da posta em juízo e devidamente estabilizada, conferindo prestação de natureza diversa da postulada, incorre em situação de julgamento extra petita, padecendo de vício insanável, pois decidira fora dos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pelo pedido, devendo ser cassada, e, na sequência, estando o processo devidamente aparelhado, ser examinado de imediato o mérito (CPC, art. 1.013, §3o, II).
3. Os valores regularmente decotados das parcelas do preço contratado e depositados em conta vinculada de instituição bancária oficial, nos termos da Lei Distrital no 4.636/2011, bem como no Decreto local no 34.649/2013, têm natureza de provisionamento destinado a resguardar o ente distrital de eventual condenação pelo inadimplemento das empresas contratadas quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários gerados pelos empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto da contratação, ressoando como meio de compeli-las a cumprirem com o que lhes está inerentemente afetado e, também, salvaguardar o interesse público secundário, materializado na preservação da intangibilidade do patrimônio público.
4. Conquanto a Lei no 4.636/2011 e o Decreto Distrital no 34.649/2013 que a regulamenta sejam aplicáveis apenas aos casos de “editais de licitação e contratos de serviços continuados no âmbito dos Poderes Públicos do Distrito Federal”, prestando-se à “garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações” (Lei no 4.636/2011, art. 1o), e destinando-se “às contratações de empresas para prestação de serviços contínuos aos órgãos públicos do Distrito Federal” (art. 1o, parágrafo único), ressoa lícita sua incidência também sobre contratos celebrados na forma emergencial, desde que haja disposição editalícia e contratual expressa ressalvando a atratividade e aplicabilidade do contido nos diplomas normativos.
5. A despeito da subsistência de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 4831) perante a Suprema Corte, por meio da qual objetiva-se ver reconhecida a inconstitucionalidade da Lei no 4.636/2011, e especialmente diante das já existentes garantias contratuais conferidas à Administração Pública, na forma de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária (Lei no 8.666/1993, artigo 56, §1o), não sobeja ilicitude na condição imposta pela entidade contratante de que haja observância expressa daquele diploma normativo, nomeadamente direcionando-se a salvaguardar o Estado de arcar com eventuais inadimplementos imputados à contratada no ambiente de contrato administrativo.
6. Segundo a regulação legal e contratual, para liberação dos valores retidos em caráter acautelatório, a empresa contratada deve, ao encerramento do contrato, formular requerimento diretamente ao órgão competente, acompanhado de “declaração do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados que confirme a quitação das indenizações trabalhistas, ocorrendo ou não o desligamento dos empregados” (Lei no 4.636/11, artigo 12), ensejando a omissão da entidade sindical em atender a solicitação a irradiação de presunção legal de que houvera a realização das obrigações, sobejando, ademais, condição adicional correspondente à comprovação do pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias (artigo 12, parágrafo único).
7. Discorrendo a lei claramente sobre a necessidade de apresentação de declaração sindical, deixando, ademais, margem para dúvida quanto à necessidade de efetiva comprovação quanto ao adimplemento dos encargos trabalhistas e previdenciários, podendo, por outro lado, essa exigência ser facilmente extraída dos demais dispositivos e, acima de tudo, da própria ratio da lei, pois imbricada no escopo para a qual fora criada, consoante critérios de interpretação sistemática e teleológica, sendo ainda destrinchada e elucidada pelo decreto que a regulamentara, sobressai lícita a exigência da prova da realização das obrigações afetadas à contratada por parte da entidade contratante como condição para liberação dos importes retidos ao final do vínculo contratual.
8. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, ao passo em que impõe ao réu o ônus de subsidiar suas alegações com elementos que impeçam, modifiquem ou extingam a pretensão autoral, resultando disso a apreensão de que, tendo o réu afirmado e comprovado a insubsistência do alegado adimplemento das obrigações acessórias afetadas à contratada, a par do fato de que confessara não ter adimplido o negócio jurídico da forma como celebrado, ainda que alegue tê-lo feito por desconsiderar a validade daquilo que fora ajustado à luz das normas trabalhistas, sobeja lícita a preservação da retenção de valores operada até que se realize integralmente as condições para movimentação contratadas, enjeitando-se, por conseguinte, a pretensão estampada na peça pórtico por ter o direito invocado restado desguarnecido de sustentação.
9. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrentes da sucumbência e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
11. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subseqüente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o).

12. Remessa de Ofício e Apelações conhecidas. Preliminar suscitada pela autora acolhida. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido rejeitado. Apelo da autora, quanto ao mérito, desprovido. Apelo e reexame necessário providos. Unânime.